Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR SIMULAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIO SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. DOLO. ANULABILIDADE DO ATO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que, em ação declaratória de nulidade de instrumento de alteração contratual por simulação c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da decadência do direito à anulação de negócio jurídico celebrado em 2011, que incluiu o autor como sócio da empresa sem seu conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício alegado configura nulidade absoluta por simulação (insuscetível de decadência) ou anulabilidade por dolo, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos; (ii) verificar a possibilidade de análise autônoma do pedido de indenização com base na teoria da actio nata, diante da alegação de ciência recente do dano pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação exige acordo de vontades entre as partes com o intuito de disfarçar a verdadeira natureza do negócio jurídico, o que não se verifica no caso concreto, em que o autor alega ter sido vítima de fraude unilateral praticada por seu então empregador, hipótese que configura vício de consentimento por dolo.
4. O dolo, como vício da vontade, torna o ato jurídico anulável, sujeitando-se ao prazo decadencial de quatro anos, consoante o disposto nos arts. art. 171, II, e 178, II, do Código Civil.
5. O prazo decadencial começa a fluir da data da celebração do ato, salvo nas hipóteses de erro ou dolo, em que o termo inicial pode coincidir com o momento da ciência do vício, desde que comprovada a impossibilidade anterior de conhecimento; todavia, no caso concreto, o contrato foi registrado em 2011 e a ação somente foi proposta em 2025, após quase 14 anos, sem demonstração idônea de ciência recente.
6. O argumento de que apenas em 2025 o autor tomou conhecimento da inclusão societária não afasta a decadência, pois a alegada ignorância não se mostra juridicamente justificável após lapso tão extenso, especialmente diante da existência de registros públicos e obrigações fiscais associadas à condição de sócio.
7. A pretensão indenizatória fundada em supostos danos morais e materiais é acessória ao pedido principal de anulação do negócio jurídico, razão pela qual não pode subsistir isoladamente, uma vez reconhecida a decadência do direito principal, o que inviabiliza juridicamente o exame do alegado ilícito.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O vício de consentimento por dolo configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil."; "2. A simulação exige conluio entre as partes declarantes, o que não se verifica quando a alegação é de fraude unilateral."; "3. A pretensão indenizatória fundada em suposto ato ilícito decorrente de ato anulável perece com o reconhecimento da decadência do pedido principal de anulação."; "4. A teoria da actio nata não se aplica quando o titular do direito deixa de demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade objetiva de conhecer o vício no prazo legal.'.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 167, 169, 171, II, 178, II, 210; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no voto.